Tribunal: TJDFT
Processo: 0747035-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747035-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: CLAUDEAN SILVA ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão de ID. 214693925, proferida nos autos da ação de Busca e Apreensão n° 0707046-54.2024.8.07.0012, proposta em face do CLAUDEAN SILVA ABREU, que determinou que o autor emendasse a inicial para levar aos autos instrumento de protesto, sob pena de indeferimento, por considerar que a notificação anexada aos autos não comprova a mora do devedor, uma vez que o AR voltou com endereço insuficiente. Em suas razões recursais, o agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: RENAULT Modelo: KWID LIFE 1.0 12V SC Ano: 2018 Cor: BRANCA Placa: GDK9928 RENAVAM: 01146075828 CHASSI: 93YRBB007JJ265362, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. No mérito, aduz, em síntese, que a notificação anexada aos autos é suficiente para a comprovação da mora, uma vez que foi enviada para o endereço do contrato. Defende que a notificação acostada aos autos está de acordo com a tese fixada no julgamento do TEMA REPETITIVO 1132, afetado por ocasião do REsp no 1951662/RS e REsp 1951888/RS na data de 09/08/2023, segundo a qual "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Ao final, requer “o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69.” Preparo em ID. 65796542. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela requerida. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, sobretudo pela questão exposta nos autos possuir entendimentos jurisprudenciais divergentes, considerando que a notificação foi devolvida com “endereço insuficiente”. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausíveis as alegações do recorrente que autorizem determinar o efeito suspensivo ativo pretendido. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar prejuízo ou a prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que a decisão agravada intimou a exequente para emendar a inicial em 15 dias, sob pena de indeferimento. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi angularizada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora